Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-21.2024.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000900-21.2024.8.05.0055 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CENTRAL Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):RICARDO JORGE VELLOSO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBS). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada para cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF, referente à instalação de Estações Rádio Base (ERBs), extinguindo o feito com fundamento na inconstitucionalidade da exação, à luz da jurisprudência do STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de ausência de dialeticidade impede o conhecimento do recurso; (ii) saber se é válida a cobrança de TFF pelo Município sobre ERBs, à luz dos Temas 919 e 1235 da Repercussão Geral do STF. III. Razões de decidir 3. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto a apelação expõe com clareza os fundamentos de fato e de direito do inconformismo, sendo suficiente para permitir o contraditório. 4. A cobrança da TFF sobre ERBs pelo Município não encontra respaldo legal, por se tratar de competência exclusiva da União, nos termos dos Temas 919 e 1235 do STF. 5. A Certidão de Dívida Ativa não especifica fato gerador distinto da atividade de telecomunicações, nem demonstra exercício de poder de polícia local. 6. A exceção de pré-executividade é cabível e adequada à análise da matéria, sendo desnecessária dilação probatória. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) pelo Município sobre Estações Rádio Base (ERBs) é inconstitucional, por tratar-se de competência privativa da União. 2. A exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para arguição de nulidade do título executivo fiscal, quando se tratar de matéria de ordem pública e não houver necessidade de dilação probatória.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CPC, arts. 485, VI, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023, Tema 919; STF, RE 1.101.443/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 18.09.2023, Tema 1235; STJ, EREsp 905.416/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 20.11.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000900-21.2024.8.05.0055, sendo Apelante o Município de Central e Apelada Claro S.A., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator